Tribunal: TJMT
Processo: 0040864-88.2009.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040864-88.2009.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[STIMA ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.932.665/0001-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR SCACCHETTI DE CASTRO - CPF: 307.523.238-65 (ADVOGADO), IZAIAS FERREIRA DE PAULA - CPF: 956.834.618-04 (ADVOGADO), DENIZE VIUDES - CPF: 570.425.519-15 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), LYCURGO LEITE NETO - CPF: 097.929.457-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA - DECADÊNCIA - COISA JULGADA MATERIAL - PRAZOS RECURSAIS DISTINTOS - PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

“O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial”
. (Súmula 401/STJ)

“[...] em situações excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nos casos de adoção de premissas fáticas equivocadas [...]”.
(EDcl nos EDcl no AgRg na AR n. 5.263/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉRICA S.A (atual denominação de Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT) contra o v. acórdão que, por maioria, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e, à unanimidade, acolheu a prejudicial de decadência (id. 112753954 - p. 18/47).

A embargante alega que o julgado padece de erro de fato e omissão, pois há nos autos certidão que atesta a ocorrência do trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo em 26/04/2007 (fl. 803). Expõe que o prazo decadencial para a ação rescisória é contado a partir do trânsito em julgado material, no caso, a eventual interposição de recurso extraordinário pelo Ministério Público, cuja intimação ocorreu aos 27/03/2007, esgotando-se o prazo recursal em 26/04/2007, daí a tempestividade da ação protocolada no dia 24/04/2009.

Requer provimento aos embargos para o fim de sanar a apontada omissão, c
om efeitos infringentes, para afastar a decadência ou prequestionar os artigos 495, 180 e 467 do CPC/73 e artigos 975, 188 e 502 do CPC/2015 (id. 112753956 - p. 4/10).

Contrarrazões pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso (id. 120378986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os aclaratórios foram opostos ao pretexto de omissão no acórdão, no sentido de saná-lo, com atribuição de efeitos infringentes, para afastar a prejudicial de decadência da ação rescisória.

Efetivamente, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados restrita aos casos de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou afastada contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento de tais vícios.

Revisitando os fundamentos do acórdão, em detida análise, parece-me ser essa a situação no caso dos autos. Ao analisar a prejudicial de decadência, o v.
acórdão desconsiderou a certidão emitida aos 26/04/2007, porque, nos termos do voto da então Relatora, e. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves -
verbis:
“A data nela consignada, qual seja, 26.04.07, não serve de termo para o cômputo do início do prazo da rescisória
, somente atesta a sua ocorrência e não a data em que ela se consuma [...] A Ação Rescisória foi ajuizada em 24/04/2009. Pelos meus cálculos,
o prazo de decadência iniciou-se em 07/04/2007 e findou-se em 06/04/2009
”
(id. 112753954 - p. 41 e 43).

Como visto, além da imprestabilidade da certidão emitida aos 26/04/2007, o v. acórdão computou o prazo decadencial a partir do esgotamento do prazo para interposição de embargos de declaração pela embargante (ré), sem considerar o prazo recursal da parte autora (MP), por seu turno necessário para aferição da coisa julgada material.

O art. 488 do então vigente CPC/73 define que a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 282 do mesmo Código, figurando como documentos essenciais, por serem indispensáveis à propositura da ação (CPC 283/1973):
“a) cópia da decisão rescindenda; b) certidão do trânsito em julgado, para comprovar a rescindibilidade e a tempestividade”
(
C
ódigo de Processo Civil
Comentado / Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery - 12ª ed, 2010, p. 949).

No pressuposto fático, a embargante colacionou cópia integral dos autos da Ação Civil Pública n. 008/2001, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - CEMAT, cuja sentença de procedência foi objeto da Apelação Cível n. 11220/2003, julgada improcedente pela E. Primeira Câmara Cível (id. 112737989 - p. 55/63; id. 112737994 p. 7/14). Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (id. 112737994 p. 7/14).

Contra o v. acórdão foi interposto o Recurso Especial n. 795.639, cujos autos subiram ao STJ na forma do art. 544 do CPC/73, seguindo-se o v. acórdão, que assim dispôs:
“Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso especial para, nessa parte, negar-lhe provimento.”
(id. 112737995 - p. 34/37). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados em sessão realizada aos 27/02/2007, e publicada no dia
22/03/2007
(id. 112737996 - p. 10/15).

A controvertida certidão emitida no dia
26/04/2007
, consignou o seguinte
: “Certifico, ainda, que o arquivamento, nesta Coordenaria, do(s) competente(s) mandado (s) de intimação, devidamente cumprido(s), ocorreu em:
MPF: 27/03/2007
. Certifico, por fim, que o
Acórdão
de fls. 469/473 transitou em julgado. Remeto os presentes autos ao
TJMT.”
(id. 112737996 - p. 16)

(grifos no original).

Iniciado o julgamento da presente ação rescisória, após afastada a preliminar de incompetência absoluta deste Tribunal, houve a conversão em diligência, conforme despacho da e. Relatora, que, embasada no princípio da não surpresa previsto nos artigos 9, 10 e 933 do CPC/2015, determinou a intimação das partes para manifestar sobre a decadência suscitada de ofício (id. 112753953 - p. 44/46).

Em sua manifestação, a embargante explicitou que por tratar-se de decisão colegiada, sua impugnação seria possível mediante recurso extraordinário, cujo prazo era de 30 dias para o MP (art. 188 do CPC/73), o qual foi intimado em 27/03/2007, de modo que
“o esgotamento do prazo recursal para impugnação da última decisão proferida no feito ocorreu apenas em 26/04/2007”.
Juntou pormenorizada certidão extraída da Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ, a qual a atesta o insistido trânsito em julgado do acórdão em 26 de abril de 2007 (id. 112753953 - p. 49/55).

De seu lado, o embargado admitiu que
“a ação rescisória protocolada em 24.04.2009 é tempestiva, não nos parecendo existir nenhuma mácula no aspecto temporal”
(id. 112753954 - p. 3/4).

Percebe-se que a conversão do julgamento em diligência ganhou foros de emenda à inicial para saneamento do suposto vício, no sentido de colmatar a certidão expedida pelo Chefe da Seção de Baixa da Coordenadoria da Primeira Turma (STJ), acerca da data do trânsito em julgado do acórdão. Basta ver, de ambas as certidões, que o Mandado de Intimação do Ministério Público Federal foi arquivado no dia 27/03/2007 (terça-feira). Dessa forma, iniciando-se o prazo de 30 (trinta) dias na quarta-feira (28/03/2007), o termo final seria a data de 26/04/2007 (quinta-feira), como corretamente certificado.

Ademais, considerando que a embargante (empresa privada) e o embargado (MP) possuem prazos recursais distintos
, d.v.
do entendimento adotado no v. acórdão embargado, em nada releva o prazo para oposição de embargos de declaração pela embargante, porque, conforme o art.

495 do CPC/73
“O direito de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão”
, isto é, o prazo decadencial tem início somente após o exaurimento dos recursos cabíveis ou com o decurso dos prazos
(Súmula 401/STJ - verbis: “O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial”).

Portanto, o prazo decadencial iniciado no dia 27/04/2007 (sexta-feira) chegou a termo no dia 27/04/2009, logo, é tempestiva a ação rescisória proposta no dia 24/04/2009 (id. 112737978 - p. 2).

Nesse cenário, exsurge a excepcionalidade apta a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, consoante a linha de intelecção impressa pelo C. STJ
- verbis: “para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária”
(EDcl no AgRg no Ag n. 1.026.222/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2014). Isso porque, não houve valoração da nova certidão juntada aos autos em atenção à determinação judicial, na forma do art. 10 do CPC/2015, além disso, no caso concreto, a data de emissão da certidão trazida com a petição inicial, por si, era suficiente ao reconhecimento da tempestividade.

Nesse exato sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 535 DO CPC/1973. VÍCIO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Nos termos do artigo 535 do CPC/1973, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento das partes, bem como para corrigir erro material, não podendo os aclaratórios conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido.

2. Ocorre que, em situações excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nos casos de adoção de premissas fáticas equivocadas, como no caso dos autos. Precedentes: EDcl no AgRg no AREsp n. 472.766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2019; EDcl no AgRg no REsp n. 1.393.423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/5/2016.

3. Na espécie, o STF, nos autos do RE n. 639.517, expediu certidão de trânsito em julgado, onde constou que a decisão "de fls. 992 transitou em julgado em 20 de setembro de 2011". Por outro lado, a ação rescisória foi interposta em 16/9/2013, dentro, portanto, do prazo decadencial de 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado - em 20/9/2011 - da última decisão proferida no processo, pelo STF, não havendo falar em decadência. Incide, na espécie, a Súmula 401 do STJ: "O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial".

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

(EDcl nos EDcl no AgRg na AR n. 5.263/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para determinar a continuidade do julgamento da ação rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022